Tribunal: STF
Processo: ARE 791859
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 750.489-RG/PR, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.